Tribunal: TJMT
Processo: 1025509-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1025509-35.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. HARIDINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE:
SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA - PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES E POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DOLOSO VIOLENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA COM DESTEMOR, GRAVADA EM VÍDEO E PUBLICADA EM MÍDIAS SOCIAIS - 2. EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE 200 DIAS DE PRISÃO CAUTELAR – IRRAZOABILIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PORTARIAS-CONJUNTAS 249 E SEGUINTES DO TJMT – NOVO FECHAMENTO NO INÍCIO DO ANO DE 2021 – PREJUÍZO NATURAL À MARCHA PROCESSUAL – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO – ENUNCIADO DA SÚMULA 64/STJ – 3. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva. Necessidade.
1.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação de relevância na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo apontado por diversos moradores como “disciplina” do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, onde claramente causa muito temor nos residentes da área, pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
1.2. Reforce-se a premissa de possível fratura da ordem pública, a qual se assenta também – de acordo com o decreto prisional – em condenação anterior ostentada pelo paciente por crime doloso grave e violento [roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal], do qual cumpria pena na época dos fatos, além de responder pela prática de homicídio qualificado doloso na comarca de Rondonópolis, de onde se extrai um alto índice de periculosidade subjetiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017.
1.3. Quanto à periculosidade objetiva, a prática de crimes de lesão corporal e ameaça por membros de organização criminosa, que teriam gravado publicado em redes sociais um vídeo com cenas de violência praticada com destemor contra a vítima, no qual os agressores teriam mencionado que assim agiram em nome da referida facção, aplicando contra a ofendida um “salve”, raspando-lhe a cabeça por ter se envolvido com um homem casado, também legitima a prisão cautelar.
2. Não superado de forma desproporcional e injustificada o prazo de 240 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque o Fórum da Capital esteve fechado por boa parte do ano de 2020, vindo a ser fechado novamente neste ano de 2021, o que prejudicou a marcha processual, máxime a realização de audiências de instrução criminal, o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente.
3. Habeas corpus admitido, porém, denegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025509-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), SERGIO CARVALHO GONCALVES - CPF: 691.116.341-20 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.591.401-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAYRA DIAS DA SILVA - CPF: 053.432.531-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL PEROTTONI - CPF: 028.121.441-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA - PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES E POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DOLOSO VIOLENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA COM DESTEMOR, GRAVADA EM VÍDEO E PUBLICADA EM MÍDIAS SOCIAIS -
2. EXCESSO DE PRAZO
– DECURSO DE MAIS DE 200 DIAS DE PRISÃO CAUTELAR – IRRAZOABILIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PORTARIAS-CONJUNTAS 249 E SEGUINTES DO TJMT – NOVO FECHAMENTO NO INÍCIO DO ANO DE 2021 – PREJUÍZO NATURAL À MARCHA PROCESSUAL – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO – ENUNCIADO DA SÚMULA 64/STJ –
3. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão preventiva. Necessidade.

1.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação de relevância na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo apontado por diversos moradores como “disciplina” do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, onde claramente causa muito temor nos residentes da área, pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

1.2. Reforce-se a premissa de possível fratura da ordem pública, a qual se assenta também – de acordo com o decreto prisional – em condenação anterior ostentada pelo paciente por crime doloso grave e violento [roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal], do qual cumpria pena na época dos fatos, além de responder pela prática de homicídio qualificado doloso na comarca de Rondonópolis, de onde se extrai um alto índice de periculosidade subjetiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017.

1.3. Quanto à periculosidade objetiva, a prática de crimes de lesão corporal e ameaça por membros de organização criminosa, que teriam gravado publicado em redes sociais um vídeo com cenas de violência praticada com destemor contra a vítima, no qual os agressores teriam mencionado que assim agiram em nome da referida facção, aplicando contra a ofendida um “salve”, raspando-lhe a cabeça por ter se envolvido com um homem casado, também legitima a prisão cautelar.

2. Não superado de forma desproporcional e injustificada o prazo de 240 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque o Fórum da Capital esteve fechado por boa parte do ano de 2020, vindo a ser fechado novamente neste ano de 2021, o que prejudicou a marcha processual, máxime a realização de audiências de instrução criminal, o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente.

3.
Habeas corpus
admitido, porém, denegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, inciso I, ambos do CPP, por Haridiny Halessa de Almeida Lobato, OAB/MT, 22.992/O, em favor de
Sérgio Carvalho Gonçalves
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 0012331-07.2020.8.11.0042, cód. 623511, manteve a prisão preventiva decretada em 26/3/2020 contra o paciente, e cumprida na data de 23/4/2020, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013, 129 e 147, estes do CP, a seu ver, por tempo excessivo e injustificadamente.

Segundo a inicial, desde o cumprimento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já transcorreram mais de 200 dias, há mais de sete meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, de modo que a prisão cautelar se entremostra como verdadeira antecipação executória da sanção penal, atraso do qual o paciente em nada colaborou, registrando ainda que o recesso forense ocorrerá em menos de 25 dias, o que certamente contribuirá para deixar a instrução criminal ainda mais lenta.

Conquanto entenda que os prazos processuais de ações de réus presos não sejam peremptórios, entende não haver justificativa idônea para o atraso da tramitação processual.

Assinala, portanto, ofensa ao art. 7o, item “2”, n. 5 e 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678/92, bem como aos arts. 1o, III, 5o, incisos LVII, LXVI e LXXVIII, e § 2o, da CF, art. 316 do CPP, e aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, visto que a somatória das penas mínimas jamais poderia determinar o cumprimento da pena em perspectiva em regime fechado, na forma do art. 33, § 2o, do CP, de modo que, em caso de eventual condenação, o paciente certamente não permanecerá privado de sua liberdade.

Afirma, por último, que o paciente é pessoa de bons antecedentes, residente na capital há mais de quarenta anos, possuindo ocupação lícita, emprego fixo como eletricista, e que, portanto, não representa o propalado perigo à ordem pública.

Pede a concessão initio litis da ordem mandamental para restabelecer o
ius libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 68448475 a 68448476.

Feito distribuído em plantão judiciário de final de semana, ocasião em que o eminente Des. Sebastião de Moraes Filho não analisou o pedido de tutela de urgência, 68448995.

No expediente regular, a distribuição foi realizada pelo método de sorteio [id. 68448477, 68470498], e a certidão constante do id. 68448480 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 68525499 assinala que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 1o/12/2020 [id. 68839462], e as informações aportaram em 17/12/2020 [id. 71040980, pp. 2-ss].

Nelas, a autoridade judiciária explicita que a prisão preventiva foi decretada na forma do art. 313, I, do CPP, c/c art. 312 do mesmo
Codex
, como meio de acautelar a ordem pública, visto que se trata de “
Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, demonstrando o periculum libertatis, tendo a decisão apontado dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia antecipada, individualizando a conduta do Paciente as funções exercidas por ele na Organização Criminosa
” [id. 71040980, pp. 3-4], bem como em razão da possibilidade de reiteração criminosa.

Justificou ainda que o recebimento da denúncia ocorreu em 22/5/2020, e que em relação ao alegado excesso de prazo, “[...]
a ação penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não obstante o atual período de funcionamento excepcional as atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVID-19
” [p. 4], salientando ainda que o feito é complexo, com vários réus, e o excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal não pode resultar de uma simples operação aritmética, mas da somatória de circunstâncias que não denotem irrazoabilidade da tramitação processual.

Por último, anotou que o feito se encontra na fase de apresentação das respostas à acusação, na iminência da designação de audiência de instrução una.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parece
r subscrito pelo eminente Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1093/2019-PGJ], Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou
pela denegação da ordem,
verbis
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARTICULARIDADES DO PROCESSO EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 71337463, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação que repousa sobre o paciente é a de participação de organização criminosa, que teriam gravado publicado em redes sociais um vídeo com cenas de violência praticada contra a vítima
Chirlei Pereira dos Santos
, no qual os agressores teriam mencionado que assim agiram em nome da referida facção, aplicando contra a ofendida um “
salve
”, raspando-lhe a cabeça por ter se envolvido com um homem casado [vide, respeito, BO 2020.59218, id. 68448475, p. 5, denúncia datada de 05/5/2020, id. 68448476, pp. 1-6].

O paciente, conhecido pela alcunha de “
Serginho
”, segundo a denúncia, é conhecido por moradores “
como responsável pela disciplina da facção criminosa Comando Vermelho na região, pessoa que causa grande temor nos moradores do bairro. Sérgio é vizinho de frente da vítima e foi quem fez a gravação dos vídeos que registraram todas as agressões sofridas por Chirlei
” [p. 4].

O paciente, ouvido na fase inquisitorial, reservou-se no direito de permanece calado e somente se manifestar em Juízo [id. 68448475, pp. 12-13].

Apesar de a impetração não ter sido instruída com cópia do decreto de prisão preventiva, anexando-se apenas a decisão que,
per relationem
, a ela faz remissão, a autoridade judiciária de origem anexou o sobredito comando judicial nas informações prestadas, onde se observam os seguintes fundamentos da prisão cautelar ora vergastada, datada de 07/4/2020:

“
Trata-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e a Extração de Dados existentes em aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos formulada pela Autoridade Policial em desfavor das pessoas nominadas nesta representação, a qual foi integralmente ratificada pelo Ministério Público.

Segundo a representação, as investigações iniciaram com o escopo de elucidar suposta ação criminosa praticada por indivíduos evidenciada pela aplicação de castigo em face de uma mulher acusada de manter relacionamento com individuo casado, possivelmente integrante da ORCRIM, cuja determinação teria partido de Lideranças do Comando Vermelho em decorrência de violação de regra da facção.

Segundo apurou-se a Organização Criminosa possivelmente detém o controle dos residentes do Conjunto Habitacional Jonas Pinheiro III e região, mediante a imposição de temor e violência, como medida de poder em total afronta ao Estado Democrático de Direito.

Nesse cenário, a Autoridade Policial tomou conhecimento de vídeos em circulação em aplicativos de mensagens e redes sociais, no qual consta registrado a aplicação do castigo, criminosamente denominado de ‘salve’, por supostos integrantes de facção criminosa em face de uma residente do conjunto habitacional acusada e sumariamente condenada por manter relacionamento amoroso com um integrante do grupo casado, tendo violado regramento imposto pelos criminosos.

Consta registrado na gravação a aplicação de violência física pelas Representadas EVELLYN, JANAYRA e ELISANGELA em face da vítima que acabou sendo levada ao chão e imobilizada, momento em que teve os cabelos cortados, arrancados e, inclusive, a cabeça raspada com lâmina de barbear.

Enquanto a vítima era violentamente castigada, o Representado ‘SERGINHO’ efetuava a captura das imagens ao mesmo tempo em que dava conhecimento da decisão da Organização Criminosa para a disciplinada e os outros populares que acompanhavam a sessão de tortura sem esboçar qualquer reação ou reprovação pela prática criminosa.

Como suposto integrante da ORCRIM, ‘SERGINHO’ afirmou que se tratava de decisão do COMANDO VERMELHO tomada por integrantes de dentro de unidade prisional que resolveram por castigar a vítima por suposto envolvimento amoroso com pessoa casada, como uma advertência pela violação das regras do grupo.

Não bastasse toda a violência física aplicada, outro representado, identificado como RAPHAEL, surge durante o castigo, enquanto a vítima já estava covardemente imobilizada no chão pelas três Representadas e sem qualquer chance de reação, com uma máquina de cortar grama roçadeira, e ao aproximar-se da vítima promovia o aumento da velocidade da máquina para aterrorizá-la, como se fosse passar a roçadeira em seu corpo e cabeça.

Contudo, como relatado pelo Delegado de Polícia, a ordem era apenas para advertir a vítima e, AINDA, não havia autorização para a sentença de morte.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade.

Segundo consta nos Relatórios Técnicos, por meio da análise do conteúdo das imagens captadas em vídeo e a realização de diligências de campo, foi realizada a identificação do local da ocorrência e de todos os agentes participantes do castigo, de modo a possibilitar a indicação dos investigados e a descrição da conduta delitiva individualizada.

Deste modo, conforme os informes obtidos dos Relatórios, a Autoridade Policial descreve a conduta individualizada dos investigados e respectiva adequação típica nos seguintes moldes:

1 – SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES, vulgo ‘Serginho’ – apontado por diversos moradores como o ‘disciplina’ do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, onde claramente causa muito temor nos residentes da área. Durante toda a ação por ele mesmo registrada em vídeo, SERGINHO demonstra ter todo o controle da situação, faz questão de demonstra a todos os presentes que as agressões são uma forma de punir a pessoa por descumprir as regras impostas pela Organização criminosa, e que aquilo deveria servir de lição a ‘todos das casinhas’ (textuais). Ao longo das cenas gravadas, onde o investigado estimula toda a violência praticada claramente na intenção de causar sofrimento à vítima, SERGINHO entoa palavras de ordem em referência ao Comando Vermelho. Após as agressões, quando a vítima já se encontrava com a cabeça completamente raspada, SERGINHO diz que o salve está dado, ordenando que cessem as agressões. Ressalta-se que no ano de 2019, SERGINHO já havia sido identificado como autor de outro ‘salve’ da mesma organização criminosa.

Tipificação:

Artigo 2°, §2o, caput, da Lei no 12850/2013 Artigo 129 (a definir)

Artigo 146, § 1o, do Código Penal

Artigo 147, do Código Penal

[...]

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

I – DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise da Representação é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os investigados e individualizar, em tese, as condutas exercidas por eles em prol da Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/13, além de outros crimes conexos.

A exposição resumida da participação de cada um dos representados no cumprimento das atividades da organização criminosa na prática dos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da imposição de medidas cautelares, objetivando o restabelecimento da ordem pública.

Impende ressaltar que estamos passando por um momento de crise na saúde pública que resulta em medidas de distanciamento social e, consequentemente, no esvaziamento dos espaços públicos e com isso a Organização Criminosa estaria se aproveitando para a prática de crimes e para ampliar o seu controle, haja vista o aumento de noticias da prática dos ‘salves’ relatada pela Autoridade Policial.

Com isso, é necessário dar respostas no sentido de que o Poder Público continua vigilante e atento à preservação do Estado Democrático de Direito, no qual, não é cabível a coexistência de poder paraestatal voltado à prática de crimes.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5o, LXVI, da Constituição Federal.

O Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão ser fixadas levando-se em consideração a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos, conjugando a sua aplicação com a adequação da medida à gravidade do crime, circunstancias do fato e condições pessoais do indiciado, senão vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse sentido, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP.

Com efeito, o Código de Processo penal dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

As imagens captadas em vídeo acima descritas, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que
os referidos crimes teriam sido ordenados pelo ‘núcleo de liderança’ da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-lo
s.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Nesse cenário, urge dos autos que os representados, supostamente integrantes da ORCRIM, praticaram o tipo penal em beneficio único e exclusivamente do grupo, de modo a concluir que a liberdade desses investigados só interessaria aos membros da Organização Criminosa, visto que a aplicação dos castigos é o meio pelo qual o poder é imposto à sociedade pelos criminosos.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para sustar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a imposição de medidas em face dos representados, investigados de integrarem e promoverem Organização Criminosa, é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos.

Necessário, ainda, que se inculquem nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimulem tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Nesse sentido, ponderando o caráter extraordinário de que se reveste a medida pretendida, saltam aos olhos que a Representada JANAYRA DIAS DA SILVA é tecnicamente primária, haja vista que a única Ação Penal que responde ainda consta em tramitação em fase instrutória, ao passo que os Representados RAPHAEL PEROTTONI, EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES, JANAYRA DIAS DA SILVA e ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAROSCHI são primários, o que nos leva a sopesar a pertinência do deferimento da medida extrema em face desses investigados, especificamente.

E por isso, ao efetuar a análise dos fatos em contraposição às condições pessoais e os riscos ofertados pelos Investigados, vislumbro, em juízo de cognição sumária, que a prisão preventiva é, atualmente, desnecessária, na medida em que os requisitos podem ser assegurados de outras formas.

Nesse sentido, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, a finalidade da prisão intramuros cautelar, deve ter direta conexão com a presença de riscos inequívocos à instrução criminal, à aplicação da lei penal e como meio de prevenção da reiteração delituosa, os quais reputo serem passiveis de preservação com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sob outro prisma,
SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES ostenta extensa ficha de antecedentes criminais, respondendo por Ação Penal em que lhe é imputado o crime de homicídio na Comarca de Rondonópolis e com registro de condenação transitada em julgado, estando em cumprimento de pena em regime semiaberto nos autos no 11016-61.2008.811.0042 na 2a Vara Criminal de Cuiabá
.

Assim, quanto a ele, considerando os antecedentes criminais, evidencia-se a prática habitual de crimes, demonstrando a sua personalidade inclinada à reiteração delitiva, razão pela qual se demonstra necessária a decretação da Prisão Preventiva para Garantia da Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal.

[...]

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte do representado, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta, no caso do investigado SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES, a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, na medida em que, ao que tudo indica, não está disposto a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, ‘quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada’ (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão do suposto integrante identificado é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, conforme disposto na representação, os fatos ocorreram em fevereiro passado, e somente foi a conhecimento da Autoridade com a divulgação pública dos vídeos, haja vista que por medo a vítima deixou de efetuar qualquer registro da agressão sofrida, o que demonstra a necessidade de medidas para cessar o risco que se pretende evitar.

Posto isto, sem mais delongas, ACOLHO PARCIALMENTE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do investigado SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES, vulgo “SERGINHO”, inscrito no CPF sob o no 691.116.341-50 e no RG sob o no 1121923-8 SSP-MT, nascido em 13.07.1979, filho de BRANDINA CARVALHO GONÇALVES e MANOEL EMÍLIO GONÇALVES, residente na Rua não identificada, Quadra 18, Casa 26, Bairro Jonas Pinheiro III, Cuiabá/MT, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal
” [id. 71040981, pp. 8-ss].

Nesse cenário, ressai inconstestável a necessidade prisional decorrente da gravidade objetiva e subjetiva dos fatos e do paciente.

A prisão cautelar do paciente foi analisada e refutada com base em sólidos elementos de convicção acerca da presença da gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva do paciente, conhecido como “disciplina” do Comando Vermelho.

A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação de relevância na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo apontado por diversos moradores como “disciplina” do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, onde claramente causa muito temor nos residentes da área, pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

Reforce-se a premissa de possível fratura da ordem pública, a qual se assenta também – de acordo com o decreto prisional – em
condenação anterior
ostentada pelo paciente por crime doloso grave e violento [roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal], do qual cumpria pena na época dos fatos, além de responder pela prática de homicídio qualificado doloso na comarca de Rondonópolis, de onde se extrai um alto índice de periculosidade subjetiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como é o caso.

Quanto à periculosidade objetiva, a prática de crimes de lesão corporal e ameaça por membros de organização criminosa, que teriam gravado publicado em redes sociais um vídeo com cenas de violência praticada contra a vítimano qual os agressores teriam mencionado que assim agiram em nome da referida facção, aplicando contra a ofendida um “salve”, raspando-lhe a cabeça por ter se envolvido com um homem casado, também legitima a prisão cautelar.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Quanto à arguição de excesso de prazo, consta que a denúncia, oferecida ainda contra Raphael Perottoni, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues, Janayra Dias da Silva e Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoshi, foi recebida em 22/5/2020 [id. 68448476, pp. 9-11], ocasião em que a autoridade judiciária manteve a prisão cautelar nos termos dos arts. 282, §§ 5o e 6o, c/c 316, ambos do CPP, dada à ausência de alteração do contexto fático-processual a assim determinar.

A resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente foi juntada aos autos em 10/7/2020 [id. 68448476, p. 14].

Novo indeferimento da revogação da medida cautelar prisional foi emitido em 08/10/2020.

Dentro desse contexto, de uma consulta ao sítio eletrônico do e. TJMT, infere-se que a Capital
regrediu para a primeira fase
do PRPAP [Programa de Retorno Programado das Atividades Presenciais das comarcas, estabelecido na Portaria n. 428/2020, de 13 de julho de 2020] de acordo com a Portaria-Conjunta n. 089/2021/TJMT, não havendo qualquer menção, quer pela impetrante, quer pelo Magistrado, a respeito da possibilidade ou não de realização das audiências pelo método audiovisual remoto, de modo que se sugere que o atraso na realização da instrução una se justifica pelo fechamento momentâneo do Fórum da Capital.

Aliás, mesmo estando o paciente preso preventivamente há mais de 220 dias, não haveria como reconhecer a procedência da alegação de excesso de prazo.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de
Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias, prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, não superado de forma desproporcional e injustificada o prazo de 240 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque o Fórum da Capital esteve fechado por boa parte do ano de 2020, vindo a ser fechado novamente neste ano de 2021, o que prejudicou a marcha processual, máxime a realização de audiências de instrução criminal, de modo que o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente.

Registro ainda que que desde o recebimento da denúncia, em 22/5/2020, a defesa do paciente somente apresentou resposta à acusação em 10/7/2020, ou seja, um mês e dezoito dias depois, e formulou vários pedidos de revogação da prisão cautelar, que demandaram tempo para serem analisados.

Assim, entendo ausente qualquer indolência judicial capaz de insuflar constrangimento ilegal amparável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Sérgio Carvalho Gonçalves
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021